Tribunal: TJSP
Processo: 1015352-96.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. "GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE BANCÁRIO". CONVERSA DE WHATSAPP COM TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA PARA O TERCEIRO APÓS RECEBER SMS DO BANCO RÉU ADVERTINDO QUE NÃO PEDE TRANSFERÊNCIAS OU PAGAMENTO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. "GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE BANCÁRIO". CONVERSA DE WHATSAPP COM TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA PARA O TERCEIRO APÓS RECEBER SMS DO BANCO RÉU ADVERTINDO QUE NÃO PEDE TRANSFERÊNCIAS OU PAGAMENTO DE BOLETOS A TERCEIROS E QUE, ANTES DE PAGAR, VERIFICASSE SE COMO BENEFICIÁRIO CONSTAVA BANCO C6 CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.